Tribunal: TJBA
Processo: 8023672-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023672-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ELIZABETE GUERRA MENDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JÚRI E DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. PACIENTE PORTADORA DE LESÃO INTRAEPITELIAL DE ALTO GRAU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA MÉDICA NO SISTEMA PRISIONAL. DECISÃO JUDICIAL INDEFERINDO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. Não se conhece de habeas corpus manejado como substitutivo de recurso próprio, quando inexistente ilegalidade manifesta ou situação excepcional que justifique o manejo da via estreita. A impugnação de decisão proferida no curso da execução penal deve observar o rito do agravo previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais. Ausente demonstração de deficiência estrutural grave e insuperável no sistema prisional que inviabilize o tratamento de saúde da reeducanda, descabe a admissão excepcional do habeas corpus. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM, E, CASO CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8023672-12.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ELIZABETE GUERRA MENDES DOS SANTOS, e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jequié. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA